Tribunal: STF
Processo: ARE 1568849
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição ao PIS. Contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins). Exclusão do ICMS-Difal da base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se denegou o pedido de um contribuinte para excluir os valores recolhidos a título de ICMS-Difal da base de cálculo do PIS e da Cofins.



    2. A recorrente sustentou violação ao art. 195, inc. I, al. "b", da Constituição da República, argumentando que o ICMS é calculado por dentro do preço da mercadoria e não constitui patrimônio da empresa, não podendo compor a base de cálculo do PIS e da Cofins, de forma análoga ao fixado no Tema RG nº 69.



    3. O juízo sentenciante afirmou que a obrigação de arcar com o ICMS-Difal não implica majoração dos valores de PIS e Cofins e que não havia prova de que a contribuinte tenha computado essa despesa como receita.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia sobre a exclusão do ICMS-Difal da base de cálculo do PIS e da Cofins tem natureza constitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a discussão sobre a exclusão do ICMS-Difal da base de cálculo do PIS e da Cofins é matéria de índole infraconstitucional, aplicando-se a ela a mesma razão de decidir do Tema RG nº 1.098.



    6. O Tema RG nº 1.098 (RE nº 1.258.842-RG/RS) estabeleceu ser infraconstitucional a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, com aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral.



    7. No acórdão recorrido destacou-se que a obrigação da recorrente de arcar com o ICMS-Difal não implica majoração do PIS e da Cofins e que não há prova nos autos de que a contribuinte tenha computado como receita a despesa com o tributo.



    8. Para divergir do fundamento do acórdão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 195, inc. I, al. "b"; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.258.842-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/08/2020; RE nº 1.454.941-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024; RE nº 1.491.694/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/05/2024; RE nº 1.469.480/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/02/2024; RE nº 1.486.655/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/04/2024; RE nº 1.464.633/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/03/2024; RE nº 1.470.183/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2024; RE nº 1.314.455/RS, j. 03/12/2023; RE nº 1.432.767/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2023; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “CONTRIBUIÇÃO AO PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. O contribuinte que remete bens ou serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS situado em outro estado da federação não tem o direito de excluir os valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS.” (e-doc. 94).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação ao art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República, ao argumento de que o ICMS é calculado por dentro do preço da mercadoria, e não constitui patrimônio da empresa. Argumenta pela impossibilidade de o tributo compor a base de cálculo do PIS e da Cofins, assim como fixado no Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral, porque “os tributos incidentes sobre receita e vendas caracterizam-se como receitas públicas que apenas transitam na contabilidade do contribuinte e, portanto, não compõem a receita bruta ou faturamento” (e-doc. 125).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No julgamento do RE nº 1.258.842-RG/RS (Tema RG nº 1.098), no qual o STF buscou dirimir questão relativa ao creditamento dos valores recolhidos a título de ICMS cobrados antecipadamente, em substituição tributária progressiva, com referência aos valores do PIS e da Cofins integrantes da base de cálculo, fixou-se a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.258.842-RG/RS, Tema RG nº 1.098, Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; destaques acrescidos).



    4. A respeito da discussão, o Supremo Tribunal Federal formou seu entendimento no sentido de não haver estatura constitucional da questão atinente ao pleito de exclusão do ICMS-Difal da base de cálculo do PIS e da Cofins, em aplicação da mesma ratio decidendi do aludido Tema RG nº 1.098. Cabe destacar:



    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    (RE nº 1.258.842-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.454.941-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).



    5. Em casos análogos, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.491.694/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/05/2024, p. 28/05/2024; RE nº 1.469.480/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/02/2024, p. 1º/03/2024; RE nº 1.486.655/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/04/2024, p. 11/04/2024; RE nº 1.464.633/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/03/2024, p. 1º/04/2024; RE nº 1.470.183/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2024, p. 26/02/2024; RE nº 1.314.455/RS, minha relatoria, j. 03/12/2023, p. 04/12/2023; e RE nº 1.432.767/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2023, p. 10/10/2023.



    6. Ademais, assim constou do acórdão recorrido:



    “Em suma, a obrigação da parte impetrante, na qualidade de remetente de bens destinados a consumidor final não contribuinte de ICMS que esteja situado em outro Estado, de arcar com o diferencial de alíquota do imposto (ICMS-DIFAL) não implica, a priori, majoração dos valores que deve recolher a título de PIS e COFINS. Por outro lado, não há prova nos autos de que a contribuinte tenha computado como receita a despesa com o ICMS-DIFAL, de modo que inexistem fundamentos para acolher a pretensão de excluí-lo da base de cálculo das contribuições.“ (e-doc. 94, p. 5).



    7. Para dissentir desse fundamento, é necessário revisitar o conjunto fático-probatório do feito, expediente, entretanto, que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021 e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem verba honorária de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator